Tribunal: STF
Processo: RHC 260728
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Lucas Medeiros dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, "tendo a penabase permanecido acima do mínimo legal pela incidência de circunstância judicial negativa, mostrase correta a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena final tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão" (AgRg no HC n. 929.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.000.554 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “seja redimensionada a pena para o mínimo legal, bem como modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, conforme inteligência art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 19/8/2023). 



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, quanto ao redimensionamento da pena aplicada, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou o acórdão recorrido (eDoc 39, fl. 4):



     “Embora o ora agravante tenha sido condenado à pena de 7 anos, 9 meses 10 dias de reclusão, o regime inicial fechado foi fixado com base na existência de circunstância judicial desfavorável, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente